Tribunal: TJMT
Processo: 1022139-74.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022139-74.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0149-56 (RECORRENTE), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (REPRESENTANTE), ADRIANO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 621.637.361-72 (RECORRIDO), JOSE INACIO FILHO - CPF: 872.410.131-15 (ADVOGADO), PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.358.941-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1022139-74.2022.8.11.0001

Origem:
6o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte(s) Recorrente(s):
Lojas Riachuelo S/A

Parte(s) Recorrida(s):
Adriano Batista Dos Santos

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 17/11/2022

Ordem na pauta: 125

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DÉBITO PRESCRITO – IMPOSSIBILIDADE – INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - APONTAMENTO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE
– DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prescrição da dívida é suscetível de
torná-la inexigível, impedindo os interessados de cobrar e tomar medidas judiciais e extrajudiciais para a satisfação dos créditos sobre os quais já ocorrera a perda da pretensão do seu direito.

A cobrança de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sem que haja outra situação anormal, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

RELATÓRIO

Cuida de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, declarou a prescrição da dívida cobrada nos autos e a condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 (por danos morais) pela cobrança do débito através da plataforma “Serasa Limpa Nome”.

A demandada requer a reformar da sentença para que seja afastada a condenação ao pagamento de danos morais, uma vez que a cobrança da dívida objeto dos autos não foi negativada, e, sim, somente feita cobrança por meio da plataforma “Serasa Consumidor”, portal que tem por finalidade a aproximação de credores e consumidores para a facilitação de renegociação de seus débitos.

Contrarrazões apresentadas no id. 137913259 requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

No presente caso, desnecessário o exame acerca da possibilidade ou não de cobrança de dívida prescrita pela via extrajudicial, visto que esta discussão restou sedimentada pelo Juízo
a quo
e não foi objeto de insurgência recursal.

Na hipótese, apenas a parte ré recorre, limitando-se a discorrer acerca do não cabimento de danos morais ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório arbitrado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Dos autos se observa que
não há qualquer informação de que o autor, ora recorrido, tenha sido exposto à situação vexatória, capaz de ferir seus direitos personalíssimos.

Vê-se, na verdade, que a cobrança do débito em discussão se deu por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome”, que é de acesso exclusivo do consumidor através de seu
login
e senha pessoal, não sendo possível a consulta por terceiros.

Assim
, filio-me ao entendimento de que a mera cobrança de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sem que haja outra situação anormal, não caracteriza abalo moral passível de indenização. Isso porque, s
alvo casos excepcionais, a cobrança

de débito só enseja dano moral quando ultrapassa a esfera particular para vir a público, o que pode se dar, por exemplo, com a inscrição em cadastro de inadimplentes.

Ainda que a situação narrada na inicial
possa ter causado ao consumidor aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor à situação humilhante, bem como ofensa a atributos da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5o, V e X, da Constituição Federal.

Desse modo, entende-se que a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, mero aborrecimento ou desconforto da vida cotidiana, a que todos são expostos.

Isso porque,
para configuração dos danos morais
, impõe-se a prova escorreita do
dano
causado, pois,
in casu
, o prejuízo não decorre simplesmente do fato, como nas hipóteses em que a jurisprudência vem reconhecendo que o dano moral se configura
in re ipsa
.

Assim, não basta a afirmação da parte autora de que foi atingida moralmente. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado: injusta violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Se assim não procedeu a autora, demonstrando situação antijurídica específica enfrentada em decorrência dos fatos descritos, não se desincumbiu do seu ônus
probandi
, nos termos do art.
373
,
I
, do
CPC
, não havendo viabilidade ao reconhecimento do pleito indenizatório.

Este é o entendimento que tem predominado nesta e. Turma Recursal no julgamento de hipóteses análogas à presente, com exemplifica o precedente

N.U 1044525-35.2021.8.11.0001, Rel. Dra. Valdeci Moraes Siqueira, Publicado no DJE 24/08/2022.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de
julgar improcedente
o pedido de danos morais, mantendo os demais termos da sentença recorrida.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022